Tribunal: TJDFT
Processo: 0735404-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDMEIA DA PAIXAO LINS RABELO (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 245754076, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0710839-46.2025.8.07.0018, proposta por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o réu a autorizar o procedimento de viscossuplementação com ácido hialurônico, conforme prescrição médica. Em suas razões recursais (ID 75430675), o agravante/autora sustenta, em síntese, que se trata de pedido de reforma da Decisão Interlocutória que indeferiu o pleito de concessão de Tutela de Urgência do ora Agravante, o qual buscava compelir o Agravado – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS) – a autorizar, de imediato, o procedimento de viscossuplementação com ácido hialurônico no joelho da autora, conforme prescrição médica detalhada. Alega que o Juízo a quo reconheceu que o tratamento médico é cientificamente indicado para o caso concreto, eficaz e amplamente utilizado na prática ortopédica, consoante relatório médico de ID 245658737, que tem por fim reduzir a dor, melhorar a função articular e retardar uma necessidade cirúrgica futura, mas que, no entanto, fundamentou o indeferimento exclusivamente na suposta ausência de urgência, inferida a partir da cronologia dos eventos – em especial, o intervalo de pouco mais de dois meses entre a primeira prescrição médica (02/05/2025) e o requerimento administrativo (14/07/2025). Argumenta que o erro ora defendido na respeitável decisão, confunde "urgência subjetiva" (diligência da parte) com "urgência objetiva" (risco à integridade física), uma vez que a demora administrativa da Autora em formalizar o pedido – muitas vezes inerente à condição de pessoa idosa e à complexidade burocrática – não elimina o caráter urgente do tratamento médico em si, uma vez negado pelo plano de saúde. Defende que o periculum in mora é evidente e imensurável: a cada dia de espera, a Agravante, idosa e portadora de osteoartrose, sofre com dores intensas, perda progressiva da mobilidade, agravamento da degeneração articular e aumento do risco de necessidade de uma cirurgia de artroplastia total, procedimento invasivo e de recuperação complexa. A urgência, portanto, é inerente à natureza da doença e ao sofrimento perpetuado pela negativa injusta do Agravado. Aduz que o fumus boni iuris resta incontroverso, eis que o próprio Agravado não nega a eficácia do procedimento, mas o recusa com base em critério puramente etário (idade superior a 60 anos), o qual se mostra arbitrário, discriminatório e contrário à finalidade do contrato de saúde e à legítima expectativa da consumidora idosa, que necessita do tratamento prescrito para manter sua qualidade de vida, o que se reitera em linha gerais em capítulo próprio desta petição. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar ao INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS) que autorize e custeie, imediatamente, o procedimento de viscossuplementação com ácido hialurônico no joelho da Autora, conforme prescrição médica detalhada, sob cominação de astreintes e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 75430983). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar ao INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS) que autorize e custeie, imediatamente, o procedimento de viscossuplementação com ácido hialurônico no joelho da Autora, conforme prescrição médica detalhada, sob cominação de astreintes. De outro, verifico que há a imperiosa necessidade do referido medicamento por parte da agravante/autora, mulher idosa com quase 65 anos de idade, om diagnóstico de gonartrose bilateral grave, apresentando quadro de dor crônica nos dois joelhos, limitação funcional importante, marcha comprometida e prejuízo significativo na qualidade de vida e com histórico de tratamento conservador sem sucesso, incluindo uso de anti-inflamatórios, analgésicos, condroprotetores orais e fisioterapia motora, sem melhora clínica satisfatória, conforme relatório médico (ID 75430680). Nesse contexto, a Constituição Federal, nos termos de seu artigo 196, assegura o direito de todos de ter acesso aos meios necessários à preservação e manutenção da saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com atenção especial à criança e ao adolescente, conforme seu artigo 227. À par disso, o relatório médico (ID 75430680) subscrito pelo médico ortopedista/traumatologista, Dr. Jorge Henrique Carlos Aires – CRM 24485/DF, aduz que o objetivo do tratamento é reduzir a dor, melhorar a função articular, controlar o processo inflamatório intra-articular e retardar uma possível necessidade cirúrgica, como artroplastia total de joelho, o que seria extremamente danoso à paciente ora agravante/autora. Ademais, verifico estar presente o periculum in mora na presente liminar, porquanto o risco à agravante, diante da não realização do procedimento está devidamente ressaltado no relatório médico (ID 75430682) que assim asseverou: “(...)Ressalto que a não realização do procedimento pode resultar em agravamento do quadro clínico, perda funcional progressiva, dependência de opioides ou anti-inflamatórios de uso crônico e, possivelmente, necessidade de intervenção cirúrgica de maior porte, com mais riscos e custos associados (...)”. Sendo assim, posto que demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, uma vez que caso o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, bem como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, justifica-se, assim, o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, a fim de que o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS) autorize e custeie, imediatamente, o procedimento de viscossuplementação com ácido hialurônico no joelho da Autora, conforme prescrição médica. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator